Tribunal: STF
Processo: HC 242868
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.6.2024, por Kelver Ueslei Pereira da Silva, advogado, em benefício de Brendon Rian da Silva Moreira, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 920.426.



O caso



    2. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.8.2023, pelo apontado delito de tráfico de drogas, convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia.



    O Ministério Público de São Paulo denunciou o paciente, em 27.9.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Assim, mediante investigações realizadas pela polícia civil especializada (DISE) foi solicitado pela Autoridade Policial da DISE mandado judicial de busca domiciliar na residência. (autos 
nº 1501285-80.2023.8.26.0637), e durante o seu cumprimento foram localizadas em uma armário embaixo da pia da cozinha dois potes de ‘sorvete’ contendo 45 tabletes grandes de maconha; no interior de um armário localizado no quarto do denunciado, foram localizadas 
1 (uma) porção grande a granel de cocaína, 2 porções de cocaína, e um tablete de maconha; no interior de um armário localizado no quintal do imóvel, foram localizadas outras 18 (dezoito) porções de maconha embaladas em saco plástico. No quarto do denunciado foram encontradas duas balanças de precisão, um rolo de ‘plástico filme’, idêntico ao material utilizado na embalagem dos tabletes grandes de maconha, saquinhos plásticos, idêntico ao material utilizado nas porções menores de maconha, uma faca, uma tesoura, possivelmente utilizadas no fracionamento das drogas, um caderno de anotações do tráfico e sua contabilidade, e valores em notas sortidas (R$ 206,00), referentes a venda da droga respectiva. Apreendidas as drogas, os objetos e o numerário, foram empreendidas diligências para a localização do denunciado, o qual foi encontrado em seguida em um barracão localizado na Rua México, nesta cidade de Tupã, sendo preso e autuado em flagrante delito. No total foi apreendido em drogas 45 (quarenta e seis) tabletes de MACONHA, 18 (dezoito) porções embaladas em saco plástico, de MACONHA, e 03 (três) porções de COCAÍNA. As drogas e petrechos foram apreendidos a fls. 17/18, e submetidas a exames periciais de fls. 25/27 (provisório) e 169/173 (definitivo), confirmando tratarem-se de entorpecentes. Ainda, os laudos periciais dos objetos apreendidos, lançado a fls. 159/168, revelou também a presença de drogas nas balanças de precisão e na faca. Observa-se que a quantidade, a forma de acondicionamento, a diversidade de drogas, os objetos apreendidos, os materiais usados para embalo de drogas, a natureza das drogas, as informações e investigações anteriores no sentido de que o increpado estava realizando o comércio e a guarda de entorpecentes na localidade, aliadas as versões dos policiais civis, bem como as circunstâncias da prisão, são elementos indicativos de que o autuado desenvolvia o tráfico ilícito de entorpecentes e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo de terceiros” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    3. Em 13.12.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP julgou procedente a denúncia, condenou o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos dias-multa e manteve a custódia preventiva (Ação Penal 
n. 1501308-26.2023.8.26.0637) (fl. 15, e-doc. 2).



    4. A Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.5.2024, deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar o aumento da pena-base e fixar o regime inicial semiaberto, mantida a pena no mínimo legal. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06. Sentença que julga procedente a ação penal, condenando o réu à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa. Condenação mantida. Materialidade do crime demonstrada. Autoria inconteste. Drogas, petrechos e dinheiro em espécie encontrados na residência do réu, que confessou a traficância. Dosimetria. Primeira fase. Natureza nociva da droga que é ínsita ao tipo. Manutenção no mínimo legal. Segunda fase. Impossibilidade de diminuir a pena aquém do mínimo, nesta fase da dosimetria, a despeito da presença da confissão espontânea. Terceira fase. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, 
§ 4º, Lei 11.343/06, considerando a existência de elementos que indicam dedicação ao tráfico de drogas. Mantida a pena final de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Regime inicial que deve ser o semiaberto, ante a quantidade de pena e a primariedade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 3).



    5. Contra esse julgado a defesa interpôs, em 9.6.2024, recurso especial, ainda não examinados os requisitos de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça.



    6. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 920.426 no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa questiona a manutenção da custódia cautelar, com a superveniência da condenação em regime semiaberto. Em 13.6.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, não conheceu da impetração (e-doc. 4). 



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, em 19.6.2024, ainda não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior).



    7. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que a manutenção da prisão preventiva seria incompatível com a condenação em regime semiaberto, porque o paciente estaria em regime mais gravoso.



    Defende “a revogação da prisão preventiva até o trânsito em julgado do processo, vez que ainda existe recurso pendente de julgamento” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que a “manutenção da prisão preventiva figura in casu como antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar:



    a) Revogação da Prisão Preventiva, haja vista incompatibilidade com o regime semiaberto imposto como início de cumprimento de pena; 



    b) Seja determinada a expedição de alvará de soltura” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 920.426. 



    Em 19.6.2024, contra essa decisão, a defesa interpôs o respectivo agravo regimental, ainda não examinado pelo Superior Tribunal. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÕES APRESENTADAS NA PRESENTE IMPETRAÇÃO NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 241.083-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Supressão de instância. Ausência de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. 4. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza o Relator a, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus que impugna decisão monocrática proferida em Tribunal Superior. 5. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 6. Gravidade demonstrada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 7. Agravo improvido” (HC n. 237.324-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Ainda que se pudesse superar o óbice antes apontado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao paciente. A questão trazida no presente habeas corpus não foi apreciada pelo Tribunal de origem nem pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da matéria sob pena de indevida supressão de instância. 



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:



    “É dos autos que, em 29.08.2023, por volta das 09h20, na cidade de Tupã, o réu Brendon Rian da Silva Moreira tinha em depósito 45 tabletes e 18 porções (1.381,37g) de maconha, e porções (106,96g) de cocaína.



    Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na data dos fatos, policiais civis encontraram no armário da pia da cozinha, no armário do quarto e no armário no quintal do imóvel do réu as drogas cima descritas, além de duas balanças de precisão, um rolo de ‘plástico filme’, idêntico ao material utilizado na embalagem dos tabletes grandes de maconha, saquinhos plásticos, idêntico ao material utilizado nas porções menores de maconha, uma faca, uma tesoura, um caderno de anotações de tráfico de drogas e sua contabilidade, e valores em notas sortidas (R$ 206,00). Foi o réu, então, preso em flagrante, após ser localizado na mesma data em um barracão em rua próxima.



    (...) Não obstante, tratando-se de réu primário, e dado o quantum da pena, não se justifica o regime fechado, devendo ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do CP. 



    E, considerando o resultado deste julgamento, em que se confirmou a condenação do réu, de rigor a manutenção da segregação cautelar até o trânsito em julgado da condenação devendo, porém, ser encaminhado ao regime determinado para início do cumprimento de pena (semiaberto), garantindo-se, assim, a compatibilização da custódia provisória com as regras próprias do regime intermediário (vide, nesse sentido, AgRg no RHC 146.173/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/05/2021). 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para afastar o aumento da pena-base, sem efeitos no quantum da pena, e fixar o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento” (fls. 3 e 5, e-doc. 3). 



    13. Ao concluir pela ausência de constrangimento ilegal no acórdão de apelação impugnado, na decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 920.426 do Superior Tribunal de Justiça, assentou-se:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se: 



    (...) O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Verifica-se, ainda, que a questão ora apresentada a esta Corte não foi debatida na instância de origem, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância. 



    Por fim, não há teratologia na decisão impugnada, que assim dispôs em relação à compatibilização da segregação cautelar com o regime prisional imposto (e-STJ fl. 110):



    Considerando o resultado deste julgamento, em que se confirmou a condenação do réu, de rigor a manutenção da segregação cautelar até o trânsito em julgado da condenação, devendo, porém, ser encaminhado ao regime determinado para início do cumprimento de pena (semiaberto), garantindo-se, assim, a compatibilização da custódia provisória com as regras próprias do regime intermediário (vide, nesse sentido, AgRg no RHC 146.173/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/05/2021).



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (e-doc. 4). 



    14. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa suscita ilegalidade da prisão preventiva do paciente, pela pretensa ausência de compatibilidade com o regime semiaberto fixado na condenação em segunda instância.



    15. Na espécie vertente, o impetrante não comprovou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que seria inadequado.



    16. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC 
n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022, e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    É de se garantir, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegurar-se sejam cumpridas as especificidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    17. Na espécie, o impetrante não colacionou a decisão proferida pela qual decretada a prisão preventiva do paciente. 



    Ao julgar o recurso de apelação da defesa, o Tribunal de origem realçou que “o réu Brendon Rian da Silva Moreira tinha em depósito 45 tabletes e 18 porções (1.381,37g) de maconha, e porções (106,96g) de cocaína”. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram, “além de duas balanças de precisão, um rolo de ‘plástico filme’, idêntico ao material utilizado na embalagem dos tabletes grandes de maconha, saquinhos plásticos, idêntico ao material utilizado nas porções menores de maconha, uma faca, uma tesoura, um caderno de anotações de tráfico de drogas e sua contabilidade, e valores em notas sortidas (R$ 206,00)” (fl. 3, e-doc. 3). 



    Naquele acórdão, foi mantida a prisão preventiva do paciente e determinada sua transferência para o regime semiaberto (fl. 5, e-doc. 3). 



    Pelo demonstrado nestes autos, não se demonstra na espécie vertente ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada, ausente comprovação de estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora